Tribunal: TJMT
Processo: 1001513-41.2016.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001513-41.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FLORISVALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 206.974.811-15 (APELADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FALHA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS - TRANSFERÊNCIAS VULTOSAS SUSPEITAS - CARACTERIZADA INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO AFASTADA - DANOS MATERIAIS - NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Constatado que a instituição financeira se manteve inerte mesmo diante das vultosas quantias retiradas não condizentes com o perfil dos clientes, resta caracterizada a sua responsabilidade, a qual não pode ser afastada pela excludente afeta à culpa exclusiva da vítima.

Os danos materiais não são presumidos, cabendo a sua fixação quando devidamente comprovados os prejuízos suportados.

Os transtornos, dissabores e constrangimentos impostos ao consumidor em decorrência da cobrança indevida de empréstimos realizados em sua conta bancária por estelionatários, são causas suficientes para gerar a obrigação de indenizar por danos morais

Para a fixação do
quantum
indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, visando reformar a sentença de ID nº 66833980, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
1001513-41.2016.8.11.0002
, ajuizada por FLORISVALDO LEITE DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para que a requerida promova o cancelamento dos empréstimos em nome do autor de n. 866706194 e 866724679, bem como condenar ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Condenar ainda, o requerido ao pagamento da quantia de R$ 29.498,31(vinte e nove mil quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos), a título de indenização por danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do desembolso, pelo índice INPC/IBGE, aplicando-se juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC e convalido a liminar deferida nos autos.

Considerando que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CP). (...)”

Em suas razões, de ID. 133341174, o recorrente aduz que no caso em tela que o autor/apelado contestou os saques e transferências na sua conta, sendo que foi realizado procedimento administrativo que apurou que não houve falha técnica do banco, nem mesmo falha de segurança, uma vez que todas as transações foram feitas nos terminais de autoatendimento – TAA, e com a utilização do cartão com a senha pessoal.

Sustenta que não tem responsabilidade pelas transações realizadas na conta do apelado, ao argumento de que a posse do cartão e do código de acesso por terceiro sugere negligência na preservação de seu sigilo.

Assevera que, ainda que se entenda pela ocorrência de fraude, os fatos que motivaram o ajuizamento da ação em tela são exclusivamente atribuíveis a um terceiro.

Alega que não foram praticadas condutas ilícitas capaz de ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, bem como que não restaram caracterizados os danos materiais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, julgando-se totalmente improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor arbitrado a título de dano moral.

Contrarrazões apresentadas no documento de ID nº 133341184, na qual o banco apelado refuta
in totum
as alegações da parte recorrente. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso em exame, o autor ajuizou a ação originária alegando, em síntese, ser correntista da instituição financeira requerida, e que compareceu à agência do referido banco na data de 01.04.2016, a fim de realizar pagamentos, transferências e saques.

Aduziu o autor que naquele momento foi abordado por uma pessoa não identificada, que lhe informou a necessidade de realizar atualização cadastral e se disponibilizou a ajudá-lo.

Afirmou que, posteriormente, ao retirar um extrato bancário na data de 11.04.2016, percebeu que tinha sido vítima de um golpe no valor de R$ 29.498,31 (vinte e nove mil quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos), bem como que seu cartão fora trocado naquela data.

Alegou, ainda, que o golpista realizou dois empréstimos nos valores de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) - operação n.º 866706194, e R$ 34.807,00 (trinta e quatro mil oitocentos e sete reais) - operação n.º 866724679, motivo pelo qual pugnou pela procedência dos pedidos para a devolução dos valores retirados da sua conta e o cancelamento dos empréstimos realizados.

O juízo
a quo
proferiu sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar o banco apelante ao cancelamento dos empréstimos, bem como ao pagamento de indenização a título de dano material e moral.

Pois bem.

A responsabilidade civil e o decorrente dever de indenizar estão disciplinados nos artigos 186 e 927 do Código Civil:

"Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Quanto ao caso em comento, considerando que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidora, é nítida a relação de consumo entre elas.

E, nesse sentido, cito o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Destaca-se, ainda, o §1º do mencionado artigo, que prevê:

"§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido."

Extrai-se dos dispositivos que, em se tratando de relação de consumo, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços,.

In casu
, verifico que o autor sofreu saques e empréstimos, frutos de fraude praticada por terceiro, que ocorreu pela subtração de seu cartão e troca por outro idêntico na própria agência bancária do banco apelante.

É evidente que compete ao consumidor guardar e zelar por seu cartão e senha bancários, no entanto, em se tratando de fraude perpetrada mediante a troca de seu cartão do banco por outro idêntico, e não havendo indícios de que o autor/apelado tenha fornecido sua senha a terceiros, não se pode alegar que o consumidor não foi cauteloso com suas informações pessoais.

Calha ponderar que o réu/apelante também não comprovou que inexistiu falha na segurança de proteção dos dados cadastrais de seu cliente, a ponto de impedir e coibir práticas fraudulentas perpetradas por terceiros.

Nesse contexto, a consequência da falta de cuidados do banco com as informações do cliente é a responsabilidade pelos danos decorrentes da insegurança das operações financeiras.

Assim, ante a ausência da comprovação de culpa exclusiva do correntista, deverão ser declarados inexigíveis os contratos de empréstimo originados de atos fraudulentos, com o competente cancelamento dos valores indevidamente contratados.

Superada a questão da responsabilidade do banco, quanto à indenização por danos materiais na modalidade em que fora pleiteada, exige-se um prejuízo econômico concreto, de modo que não tendo sido este comprovado, torna indevido o seu ressarcimento.

Evidencia-se que a demonstração da extensão do dano material deve ser precisa também quanto ao valor da indenização pretendida, pois o que se visa através da ação judicial é a recomposição da efetiva situação patrimonial que se tinha antes da ocorrência do dano.

Nesse sentido, é ônus da parte autora a demonstração nos autos do dano e do valor que lhe é devido quanto à indenização.

No caso em testilha, o dano material não pode ser simplesmente reflexo dos valores sacados da conta bancária do apelado, revelando-se necessário observar o saldo antes da ocorrência das ações fraudulentas de responsabilidade do apelante.

Nesse sentido, observa-se dos documentos colacionados pelo Banco em sede de contestação (ID. 66833964), que, antes das movimentações inidôneas, o apelado possuía um saldo de 4.137,67, sendo que os saques que totalizaram R$29.498,31 (vinte e nove mil quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos), decorreram da disponibilização dos empréstimos na modalidade CDC, motivo pelo qual os seus respectivos cancelamentos já são suficientes para ressarcir o prejuízo supostamente sofrido pelo apelado, não havendo falar em indenização a título de dano material.

No que se refere aos danos morais, comprovada a negligência ao permitir transações fraudulentas da instituição e ao negativar o nome do autor/apelado, é imperativa a sua condenação aos danos morais.

Outrossim, atentando-se para as peculiaridades do caso em comento, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (6 mil reais) arbitrada na r. sentença é suficiente e adequada para, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento da vítima e proporcionar um desestímulo ao ofensor, proporcionando um equilíbrio entre as partes.

Registra-se, por oportuno, que a reparação deve ter fim também pedagógico, de modo a desestimular a prática de outros ilícitos similares, sem que sirva, entretanto, a condenação de contributo a enriquecimentos injustificáveis.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação a título de dano material, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Nos demais termos, mantenho incólume a sentença.

Inaplicável art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022